Tribunal: TJMT
Processo: 1085658-18.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. PRELIMINAR(ES). CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 359925867 – reclamação nº 1085658-18.2025.8.11.0001 – 2º Juizado Especial Cível da Capital), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) 2- PRELIMINAR(ES). Cerceamento de defesa. O Recorrente sustenta que a desativação de sua conta na plataforma da Uber ocorreu de forma unilateral e abrupta, sem que lhe fosse oportunizada defesa prévia adequada, configurando cerceamento de defesa em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. A matéria se confunde com o mérito e com ele será apreciada. 2.1) Da impugnação ao benefício da gratuidade. A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085658-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ODENIL DA COSTA PAULA - CPF: 513.268.501-30 (RECORRENTE), JOAO LUCAS PANTOJA VIEIRA - CPF: 971.889.642-20 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026